Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000313-29.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Valmir Goudring Junior
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valmir Goudring Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que determinou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
A impetrante relata que a decisão foi prolatada sem o consentimento do Ministério Público, porquanto o órgão se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, e não pela providência tomada pelo impetrado, qual seja, o relaxamento da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, o que, ao seu ver, são situações jurídicas distintas.
Indica a ocorrência de excesso de prazo na prisão em flagrante, bem como que a decisão exarada pela autoridade acoimada como coatora não está devidamente fundamentada.
Por fim, aponta a existência de nulidade na decisão que determinou a realização da busca de dados nos aparelhos telefônicos, ao argumento da ausência de fundamentação concreta.
Acosta documentos (Ids. 72441464 e 72441470).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, a impetrante busca restituir o status libertatis do paciente, aduzindo, para tanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva foi prolatada sem o consentimento do Mistério Público, e é desprovida de fundamentação idônea, que há excesso de prazo na prisão em flagrante, e que há nulidade na decisão que determinou a busca de dados nos aparelhos telefônicos.
Colaciono trechos da decisão impugnada:
“(...) Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da prisão por transcurso de 07 (sete) dias sem análise judicial acerca da homologação ou não da prisão, tornam o flagrante ilegal, por inobservância das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie.
Por tais razões, deixo de homologar o flagrante.
Contudo, observo que Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto à autoria e materialidade, presentes indícios que apontam pela prática da traficância, conforme depoimento do policial militar que participou das diligências resultantes na prisão do réu e apreensão das porções de drogas, sendo 34(trinta e quatro) peças de cocaína, com massa de aproximadamente 34.480 kg (sic), conforme termo de apreensão e laudo de constatação. (...)
Ademais, conforme sustentado pelo Ministério Público, a quantidade de droga apreendida, a identificação das peças, contendo os dizeres "Rolls Royce", aparentando tratar-se de marca característica de possível organização criminosa voltada ao tráfico, circunstância que permite a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, baseado no Enunciado no 12, da Edição no 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: (...)
A grande quantidade de droga e qualidade da droga apreendida também justifica a decretação da prisão preventiva. Neste sentido é o Enunciado no 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do E. TJMT: (...)
Ademais, incabíveis medidas cautelares diversas, pois além, da elevada quantidade de droga apreendida, pois, revelando intuito de furtar-se da responsabilidade penal, o flagrado afirmou ter ido buscar o veículo com a droga, no "meio do mato". Além disso, pelo registro da autoridade policial, em despacho indiciatório, descreve-se que o flagrado não soube nem mesmo indicar o endereço onde reside, tendo sido necessário ligar ao genitor para fazer a indicação, justificando, portanto, o decreto preventivo, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.
Destaque-se, igualmente, que o modus operandi, consistente em uso de fundo falso, também é fator que amplia a gravidade em concreto do delito.
Presentes, outrossim, as hipóteses autorizativas da preventiva constantes dos incisos I (pena máxima superior a 4 anos), do art. 313, do CPP.
Assim sendo, decreto a prisão preventiva do autuado Valmir Goudring Junior. (...)” (Id. 72441464).
Acerca da tese de ausência de consentimento do parquet para a prolação do decreto prisional, a impetrante, para justificar seu entendimento, anotou que “os institutos da conversão e decretação possuem rigorosamente o mesmo efeito prático. No entanto, a diferença que se observa entre os institutos é que a conversão (art. 310, II, do CPP) se presta para hipóteses nas quais houve situação de flagrância (art. 302, do CPP) e a decretação serve para hipóteses nas quais inexiste flagrante”.
Como se infere, a autoridade acoimada como coatora reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante, haja vista que o paciente já estava preso há sete dias, e decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, ratificou o parecer do Ministério Público Federal (Id. 72441470, pp. 62-63), que se manifestou da seguinte maneira:
“(...) Assim, restam evidentes, os indícios suficientes da prática, pela flagranteado, do crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Portanto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação a infração penal dolosa punida com pena superior a quatro anos (art. 312 e 313, I, do CPP).
Por outro lado, o estado de liberdade do flagranteado oferece risco à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal. A natureza e quantidade de droga em posse de VALMIR, revelam a gravidade em concreto da conduta criminosa, haja vista ter sido flagrado transportando aproximadamente 34.480 kg (sic) de Cocaína.
As circunstâncias do flagrante demonstram que a droga ocultada no assoalho do veículo Fiat Palio Adventure, foi adrede preparada para o tráfico, já que todos os seus invólucros ostentavam características semelhantes, inclusive continham os dizeres "Rolls Royce", aparentando tratar-se de marca característica de possível organização criminosa voltada ao tráfico internacional. Por esta razão, faz-se necessária a prisão para o acautelamento da ordem pública.
O STJ entende que esse fundamento é suficiente para a decretação da prisão preventiva em caso de tráfico de drogas, pois, em caso semelhante, assentou: "(...) Tem base empírica idônea a prisão na qual são objetivamente indicados elementos que demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública - como no caso, em que foi apreendida quantidade significativa de entorpecente, a saber, 6,63 kg de maconha, circunstância que indica, por si só, a concreta periculosidade do Agente e a gravidade concreta da conduta (...)" (RHC 120.171/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).
Além desse fundamento, que já seria suficiente para justificar a prisão, também há necessidade de preservar a aplicação da lei penal, pois, da mesma forma que o flagranteado partiu de Vilhena/RO, e fez o carregamento da cocaína "no meio do mato" para depois ter como destino São Paulo, objetivando cumprir o seu intento criminoso, revela com isto conhecer muito bem a rota do tráfico, sendo perfeitamente possível que, caso solto, valha-se desse conhecimento para escapar da ação da Justiça, haja vista a facilidade de trânsito na fronteira seca entre Brasil e Bolívia.
É bem verdade que a Recomendação n.o 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomendou a máxima excepcionalidade na emissão de novas ordens de prisão preventiva diante do estado de pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19). No entanto, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão será totalmente ineficaz para coibira prática de novos crimes (garantir a ordem pública) e evitar que o autuado se furte da aplicação da lei penal.
E isto porque, percorrendo o rol elencado no CPP, é fácil perceber que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para cumprir os fins cautelares ora buscados, haja vista que além da elevada gravidade concreta do crime, evidenciada elevada quantidade de droga apreendida, ao fazer incursão no "meio do mato" para fazer o carregamento da Cocaína, VALMIR aparente ter habitualidade no tráfico, não revelando paradeiro fixo confiável. Além disso, conforme registrado pela autoridade policial em despacho indiciatório, o flagranteado não soube nem mesmo indicar o endereço onde residiria, tendo sido necessário ligar ao genitor para fazer a indicação.
Por fim, nem se diga que o fato de o flagranteado ter agido como "mula" seria suficiente para a não decretação da prisão, pois, conforme já decidiu o STJ, " a tese defensiva de ser o paciente mera 'mula' não é capaz de desconstituir a prisão preventiva. Primeiro, a afirmação torna certa a existência de indícios de autoria. Segundo, trata-se de atividade altamente nociva, ligada diretamente, no caso, a organização criminosa" (AgInt no HC n. 445.656/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)” (Id. 72441470, pp. 13-14).
Como se infere, o Procurador da República justificou a necessidade de decretação da prisão preventiva em decorrência da existência de indícios suficientes acerca da autoria, bem como a necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Pois bem, o fato de a prisão em flagrante ter sido considerada ilegal por excesso de prazo não desconstitui a manifestação do Ministério Público, e a respeito, a Corte Cidadã entende que incumbe ao magistrado avaliar o melhor direito aplicável à espécie, não se tratando de atuação de ofício, veja-se:
“(...) Pode o Magistrado decretar a prisão preventiva, mesmo que a representação da autoridade policial ou do Ministério Público seja pela decretação de prisão temporária, visto que, provocado, cabe ao juiz ofertar o melhor direito aplicável à espécie (...)”. (HC 362.962/RN, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 1.9.2016, publicado em 1.9.2016).
Outrossim, o Ministério Público, em seu parecer, deixou bem delineado o atendimento aos requisitos necessários para a decretação da ordem prisional, porque o art. 310, II, do Código de Processo Penal dispõe que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é necessário que estejam “presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
Dessa maneira, entendo que a atuação da autoridade acoimada como coatora não se deu de forma ilegal, e, além disso, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto a necessidade de segregação cautelar está contextualizada em dados concretos.
Com efeito, na decisão impugnada o magistrado demonstrou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a privação cautelar da liberdade do paciente, ao ressaltar que ele foi preso em flagrante transportando aproximadamente 37 kg de cocaína, acondicionados em um fundo falso em seu veículo automotor, e que as drogas estavam com identificação de possível organização criminosa, o que denota a necessidade de manutenção da ordem pública, e porque a quantidade de substância ilícita apreendida é elevada.
Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as alegações de nulidade da prisão em flagrante ficam superadas com a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título que justifica a privação da liberdade.
Acerca da alegação de que o pedido e a decisão a respeito da violação ao sigilo telefônico não possuem fundamentação concreta, uma vez que não se demonstrou que se trata de medida imprescindível à investigação criminal, em verdade, a medida de ultima ratio diz respeito às interceptações telefônicas, e, no caso, a ordem trata do acesso às informações pretéritas nos aparelhos apreendidos e no número telefônico.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 77.232/SC, já entendeu acerca da legalidade do devassamento dos dados armazenados nos celulares apreendidos, quando existente mandado de busca e apreensão, prescindindo de ordem específica para a análise e a utilização das informações armazenadas.
Dessa maneira, entendo que a determinação de busca exploratória não se encontra desprovida de fundamentação idônea, porquanto justificada na necessidade de investigação criminal, haja vista os indícios de autoria e a materialidade de delito.
Assim, diante da inexistência de qualquer elemento de convicção hábil a atestar o suposto constrangimento ilegal, reputo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais dados acerca da situação jurídico-processual do paciente, o caso possa ser submetido ao crivo deste egrégio colegiado para decidir com segurança a respeito da irresignação suscitada no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau.
Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer e voltem-me conclusos.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator